Tribunal: TJPA
Processo: 0822694-30.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822694-30.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERIKA CRISTIANY SOUZA DE OLIVEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c pagamento de retroativos ajuizada por servidora pública estadual, condenando o ente federativo à averbação de tempo exercido sob vínculos temporários em diversos entes públicos e ao pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no percentual de 35%, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias. O recurso foi conhecido e improvido, tendo o Estado do Pará interposto Recurso Extraordinário. O STF, ao julgar o RE nº 1.405.442, fixou tese em repercussão geral (Tema 916), reconhecendo a impossibilidade de contagem de tempo sob contrato temporário nulo para fins de ATS. Em juízo de retratação, o Tribunal reformulou o acórdão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado pela servidora sob contratos temporários com diversos entes públicos, considerados nulos por não atenderem aos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no julgamento do RE nº 1.405.442 (Tema 916), firmou entendimento no sentido de que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de vantagens funcionais permanentes, como o Adicional por Tempo de Serviço, ressalvando apenas o direito ao pagamento de salários e levantamento do FGTS.

4.

As contratações da servidora ocorreram de forma reiterada e prolongada, contrariando os princípios da transitoriedade e do excepcional interesse público, configurando nulidade nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

5.

O art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, deve ser interpretado à luz da Constituição e das teses firmadas pelo STF, não sendo possível conferir efeitos permanentes a vínculos nulos, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

6.

O juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC, impõe a adequação da decisão colegiada ao entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo STF, sendo cabível a reforma do acórdão anterior.

7.

Diante da nulidade dos vínculos temporários, é indevido o cômputo do tempo correspondente para fins de ATS, devendo ser reformada a sentença e julgada improcedente a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo, celebrado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

2.

A jurisprudência firmada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 916) impõe a adequação das decisões judiciais que tenham reconhecido efeitos funcionais a vínculos temporários nulos.

3.

O art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, deve ser interpretado conforme a Constituição Federal, não autorizando a concessão de vantagens permanentes decorrentes de vínculos irregulares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 1.030, V, “c”, 1.040, II e 1.041; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, §1º, e 131, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024; STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 916); TJPA, Apelação Cível nº 0807877-29.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 18.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0026677-85.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 02.10.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
,
modificando o entendimento adotado no
Acórdão ID
20457488 - Pág. 1
/7
,

por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e d
ar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Adequação de Julgamento
ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido e Pagamento de Retroativo ajuizada por
Erika Cristiany Souza de Oliveira Gomes,
julgou procedente a referida ação, condenando o ora apelante à averbação do período em que a recorrida exerceu a função de servidora temporária na SEDUC como tempo efetivo e, por conseguinte, a majoração e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sob a atual remuneração da apelada, com os devidos reflexos nas demais parcelas.

Na exordial

(
Num. 16383467 - Pág. 1/19
), o patrono da apelada narrou que a mesma era servidora pública efetiva da Secretaria de Educação do Estado do Pará, possuindo o cargo de Professor Classe I.

Salientou que a apelada, antes de iniciar seu vínculo como servidora efetiva, laborou como servidora temporária junto a Prefeitura Municipal de Ananindeua, a Secretaria de Educação do Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Mãe do Rio e a Prefeitura Municipal de Marituba.

Aduziu, em síntese, que a apelada possuía o direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço referente ao período que laborou como servidora temporária de outros entes públicos.

Ao final, pleiteou pela procedência da ação.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 16383496 - Pág. 1/9
), jugando procedente a ação ajuizada pela apelada.

Nas razões recursais (
Num. 16383499 - Pág. 1/7)
, o patrono do apelante arguiu que o colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o
contrato nulo não gera efeitos ou direitos além do pagamento de saldo de salários e FGTS.

Sustentou, em resumo, que a apelada não faz jus
ao recebimento do adicional por tempo de serviço pelo período que laborou como servidora temporária de outros entes públicos, tendo em vista o entendimento existente no Pretório Excelso.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (
Num. 16383506 - Pág. 1/21).

Os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
16422810 - Pág. 1
, recebi o recurso do duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (
Num. 17493407 - Pág. 1/7)
.

O Recurso de Apelação foi julgado nos termos do Acórdão ID 20457488 - Pág. 1
/7
, sendo o recurso conhecido e julgado improvido.

O Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário em face do referido Acórdão (
Num. 25001947 - Pág. 1
/13)
.

O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo o Exmo. Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, proferido decisão arguindo que o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, diverge do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1405442, motivo pelo qual, determinou a remessa do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, conforme preceitua o art. 1.030, inciso V, alínea “c”, e art. 1.041, ambos do NCPC (
ID 25611053 - Pág. 1/4
)
.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre
o direito ou não da apelada ao recebimento do adicional de tempo de serviço pelo período que laborou como servidora temporária em outros entes públicos.

Sobre o tema, é importante destacar que, até a recente decisão do STF no Recurso Extraordinário nº 1.405.442, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará era pacífica no sentido de que o tempo de serviço temporário deveria ser contabilizado para fins de cálculo do ATS. Senão vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (
ATS
). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO
TEMPORÁRIO
. POSSIBILIDADE. EX VI ART. 70, § 1.º, E 131, § 2.º, DA LEI ESTADUAL N.º 5.810/94 (RJU). SENTENÇA MANTIDA.
In casu restou caracterizado o direito da apelada a proceder a averbação de tempo de serviço prestado como temporária, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (
ATS
), por força do estabelecido no art. 70, § 1.º, c/c art. 131, § 2.º, ambos da Lei Estadual n.º 5.810/94 (RJU), consoante entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte Estadual sobre a interpretação dos referidos dispositivos. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade."
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078772920218140301 18711925, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/03/2024, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (
ATS
) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO
TEMPORÁRIO
. POSSIBILIDADE. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME
TEMPORÁRIO
. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título
temporário
perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime
temporário
, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026677-85.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)”

No entanto, no dia 25 de março de 2024, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, decidiu que o tempo de serviço de contratos temporários realizados em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal não pode ser contabilizado para fins de pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Essa decisão, que possui repercussão geral (Tema 916 do STF), fundamenta-se na nulidade dos contratos temporários que não atendem aos requisitos constitucionais.

O Acórdão do referido recurso possui a seguinte ementa:

"Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023. (RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (Grifo nosso).

Posteriormente, as Turmas de Direito Público deste Tribunal passaram a reavaliar seus precedentes, alinhando-os ao entendimento consolidado pelo Pretório Excelso, como se verifica nos julgados a seguir:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta por servidor público estadual, pleiteando o cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o vínculo temporário nulo não gera efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, declarado nulo, pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) quando o servidor posteriormente é efetivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 1.405.442, firmou o entendimento de que não é possível o cômputo do tempo de vínculo temporário para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que tais contratações nulas não geram efeitos jurídicos além do direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

4. A sentença recorrida, ao negar o pedido de cômputo do tempo de serviço temporário, encontra-se em conformidade com o entendimento do STF e os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente o da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Tese de Julgamento: "O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS)."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 5.810/1994, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.05.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO: 09115844220238140301. Decisão monocrática 21659663, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)". (Grifo nosso).

"
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004117320208140024 19208101, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)". (Grifo nosso).

"MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

O STF firmou entendimento no sentido de que é indevida a contagem de tempo de serviço de contrato temporário nulo para fins de pagamento de ATS.

Destarte, considerando que a requerente laborou por mais de 10 anos ininterruptamente na condição de servidora temporária, e vislumbra a contagem de tal período para pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, entendo pela impossibilidade do deferimento do pleito.

Direito líquido e certo não configurado. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0819414-18.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 16/07/2024)". (Grifo nosso)

No caso dos autos, constata-se que a apelada trabalhou como servidora temporária na
Prefeitura Municipal de Ananindeua, na Secretaria de Educação do Estado do Pará, na Prefeitura Municipal de Mãe do Rio e na Prefeitura Municipal de Marituba.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidades temporárias e de excepcional interesse público.

As contratações temporárias da recorrida, com durações prolongadas e reiteradas, afrontam os princípios constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, caracterizando-se como irregulares. Consequentemente, tais vínculos não podem ser considerados válidos para fins de contagem do tempo de serviço e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Essa conclusão encontra amparo na tese de repercussão geral fixada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)”. (Grifo nosso).

Como visto, a tese acima constituiu o fundamento principal do Acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº. 1.405.442-PA, no qual o Plenário do STF firmou o entendimento de que não é possível computar o tempo de vínculo temporário nulo para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que as contratações nulas não geram efeitos jurídicos, com exceção do pagamento de salários e de FGTS.

Diante desse posicionamento, conclui-se que o regime jurídico dos servidores temporários, caracterizado pela excepcionalidade e transitoriedade, não admite a extensão do benefício do ATS, o qual é privativo dos servidores estatutários, vinculados permanentemente à Administração Pública.

Por conseguinte, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a modificação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe, sendo, por consequência, julgada improcedente a ação ajuizada pela apelada.

Em decorrência da inversão do ônus de sucumbência, condeno
a apelada Erika Cristiany Souza de Oliveira
ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, entretanto, sua exigibilidade fica suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, conforme preceitua o art. 98, §3º, do CPC.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15,
altero o

entendimento adotado no Acórdão ID 20457488 - Pág. 1
/7
, razão pela qual,
conheço da apelação
interposta pelo
Estado do Pará
e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
com a reforma da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, sendo julgada improcedente a ação ajuizada por
Erika Cristiany Souza de Oliveira Gomes.

Assim, consoante o art. 1.039 do NCPC, desnecessário o retorno dos autos à E. Presidência deste Tribunal, em razão da adequação do presente julgamento.

É como voto.

Belém,
18
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/09/2025